Tribunal: TJSP
Processo: 1511134-96.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou à acusada a prática dos delitos tipificados no artigo 171, "caput", c.c. o artigo 70, por duas vezes, um deles c.c. o artigo 61, inciso I, "h" (pessoa idosa), na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal. Sentença que condenou a apelante pela prática de dois crimes de estelionato, em concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal. Recurso da defesa. 1.

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou à acusada a prática dos delitos tipificados no artigo 171, "caput", c.c. o artigo 70, por duas vezes, um deles c.c. o artigo 61, inciso I, "h" (pessoa idosa), na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal. Sentença que condenou a apelante pela prática de dois crimes de estelionato, em concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para ensejar a condenação da apelante pelo crime de estelionato apenas contra a vítima Sônia. 2. Prova insuficiente para a responsabilização penal da acusada no tocante ao outro delito. 3. Não caracterização do arrependimento posterior (artigo 16, do Código Penal). Inexistência de prova do ressarcimento à vítima antes do recebimento da denúncia. 4. Sanção que comporta alteração. Recurso parcialmente provido.